Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de ação proposta por adquirentes de imóvel contra a empresa vendedora e seus representantes, em razão da entrega da unidade com vícios construtivos e ausência de itens prometidos em anúncio, projeto e plantas. O juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar os réus à obrigação de fazer, consistente na entrega e instalação dos itens faltantes e na correção dos vícios reconhecidos em perícia técnica, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão: Examina-se se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao vincular a obrigação de fazer às constatações do laudo pericial, e se os honorários sucumbenciais foram fixados em desacordo com o art. 85, §2o, do CPC, por terem sido calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação em danos morais.
III. Razões de decidir:
1. Não se caracteriza julgamento extra petita quando o laudo pericial apenas especifica tecnicamente os vícios já narrados na inicial, servindo como parâmetro para a execução da obrigação de fazer. O pedido inicial contemplou tanto a entrega de itens faltantes quanto a correção de serviços defeituosos, de modo que a perícia se limitou a detalhar esses problemas.
2. Na presente hipótese, o valor da causa traduz de forma mais adequada a expressão econômica do pedido, pois engloba não apenas a reparação moral, mas também a obrigação de fazer, refletindo a condenação global e assegurando proporcionalidade e razoabilidade na fixação da verba. Assim, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários obedeceu à ordem legal prevista no art. 85, §2o, do CPC, inexistindo violação ao dispositivo legal, mas sua correta aplicação ao caso concreto.
IV. Dispositivo: Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.